Tribunal: TJPA
Processo: 0012776-11.2018.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012776-11.2018.8.14.0107

APELANTE: EMIDIO BORBA BRIGIDO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0012776-11.2018.814.0107

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: EMÍDIO BORBA BRÍGIDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 14025813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em apreço houve determinação para que a instituição financeira proceda a restituição em dobro nos moldes do art. 42 do CDC, assertiva que, por simples ilação lógica é suficiente a demonstrar a incompatibilidade para com o pedido de compensação ou devolução de valores firmado pelo embargante.

2.

Ausência de qualquer dos vícios previstos no art.
Art. 1.022 do CPC, em especial a omissão.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0012776-11.2018.814.0107

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: EMÍDIO BORBA BRÍGIDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 14025813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 14177192)

contra o acórdão vinculado ao id nº
14025813

que ao julgar o recurso de apelação interposto por Emídio Borba Brígido julgou procedente os pedidos iniciais,

Em suas razões alega que em que pese o acórdão tenha reconhecido que a filha do
embargado firmou a rogo o contrato objeto da lide, teria omitido pronunciamento acerca do fato de que o contrato acostado aos autos também foi firmado na presença de duas testemunhas, de modo que restaram cumpridos os requisitos exigidos para contratação com analfabeto pela instituição financeira embargante.

Prosseguindo aponta o acórdão também deixou de se manifestar sobre o pedido de compensação de valores e devolução do valor disponibilizado na conta bancária do embargado.

Por fim, requer:
(1) haja expresso pronunciamento dessa Câmara a respeito (1.1) do cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 595 do CC; (1.2) da inexistência de norma que exija que a contratação por analfabeto seja firmada por instrumento público; (1.3) do entendimento do egrégio STJ no julgamento do REsp nº 1.907.394/MT; (1.4) do pedido de devolução/compensação das verbas formulado pelo embargante nas contrarrazões recursais; (2) sejam concedidos excepcionais efeitos infringentes na hipótese, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado para que seja (2.1) afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação supra; (2.2) autorizada a devolução/compensação das verbas; (3) sejam tidos por prequestionados os artigos 595 e 884, ambos do Código Civil.

Consta no ID nº 14590776 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante,
bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil
, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Ocorre a omissão quando a decisão necessita ser complementada para resolver questão, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em apreço houve determinação para que a instituição financeira proceda a restituição em dobro nos moldes do art. 42 do CDC, assertiva que, por simples ilação lógica é suficiente a demonstrar a incompatibilidade para com o pedido de compensação ou devolução de valores.

Assim, não sendo o caso de existência de omissão sobre os termos do Acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de agravo de instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/09/2023